Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL. DIREITO SUBJETIVO AO TRATAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pessoa portadora de transtorno mental tem direito subjetivo ao tratamento adequado, sobretudo quando desprovida de amparo social e familiar, a teor do que prescrevem os artigos 2o, parágrafo único, incisos I, VIII e IX, 3o e 5o, da Lei 10.216/2000, e os artigos 1o, 2o e 3o da Portaria 106/2000 do Ministério da Saúde.
II. Recurso conhecido e desprovido.